Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-23.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000056-23.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), SANDRA LUZIA DA CUNHA RAMOS - CPF: 502.290.601-53 (IMPETRANTE), WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000056-23.2019.8.11.9005

Origem:

Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

SANDRA LUZIA DA CUNHA RAMOS

Impetrado:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dr. WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

Litisconsorte:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Impetrante no feito nº. 8081469-53.2017.811.0001.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 6348346.

O juízo
a quo
prestou as informações no ID 6871566.

Parecer do Ministério Público no ID 7217376 pela sua não intervenção.

Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o recurso inominado foi recebido, sendo que o mesmo inclusive já foi julgado por este Colegiado, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020